Tribunal: TJDFT
Processo: 0752305-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNÇÃO DE “MULA”. QUANTIDADE E NATUREZA. FRAÇÃO APLICÁVEL. MULTA. PEDIDO DE EXCLUSÃO. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO CONDENADO. RESTITUIÇÃO DE APARELHO CELULAR. UTILIZAÇÃO NA PRÁTICA DO TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. A quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria. A despeito de preencher os requisitos previstos no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, as circunstâncias do caso justificam a incidência da fração mínima de 1/6 para a minorante, uma vez que a acusada atuou na condição de “mula” em tráfico interestadual de entorpecentes, por meio do qual intentou difundir ilicitamente grande quantidade de maconha (aproximadamente 6,4 kg). A multa é sanção penal estipulada expressamente pelo legislador no preceito secundário do tipo penal em questão, não havendo previsão legal de sua exclusão em razão da situação econômica do condenado. Nos termos dos artigos 243, parágrafo único, da Constituição Federal, e do artigo 63, inciso I, da Lei 11.343/2006, demonstrado que o celular apreendido por ocasião da prisão em flagrante foi efetivamente utilizado na prática do crime de tráfico de entorpecentes, correta a sentença que determinou o confisco e a destruição do aparelho. Nos termos do Enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.